Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-98.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002943-98.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIELLE PINHEIRO ALMEIDA - CPF: 063.017.281-14 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO PRÓPRIO E INDIVIDUALIZADO. CONSENTIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito julgada parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo e condenando o banco à restituição dos valores pagos a esse título. O recorrente sustenta a validade da contratação, alegando que o seguro foi formalizado em instrumento próprio e individualizado, com plena ciência e anuência da consumidora, sem configuração de venda casada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proposta de seguro prestamista juntada pelo banco apenas em sede recursal pode ser apreciada por esta instância, à luz do princípio da eventualidade e da vedação à inovação recursal; e (ii) saber se a contratação do seguro prestamista, formalizada em instrumento próprio e assinado pela consumidora, com informação expressa sobre sua natureza facultativa e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, configura a prática abusiva de venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documento em grau recursal é admissível quando não configura inovação da tese defensiva, mas tão somente reforço probatório de argumentação já deduzida em primeiro grau, desde que preservado o contraditório. No caso concreto, a tese da contratação autônoma e informada foi articulada desde a contestação, e a apelada teve plena oportunidade de se manifestar sobre o documento nas contrarrazões, o que efetivamente ocorreu. A preclusão, instituto de natureza instrumental, não pode ser invocada de forma mecânica para obstar a apreciação de elemento probatório que não altera o objeto do litígio nem surpreende a parte contrária.

4. A contratação de seguro prestamista é válida, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida. A venda casada pressupõe o condicionamento da concessão do crédito à aquisição do produto acessório, com ausência de alternativa real ao consumidor. Quando o fornecedor demonstra, de forma concreta e documentada, que o consumidor foi informado sobre a facultatividade do seguro e dispôs de efetiva liberdade de escolha, a prática não se enquadra na vedação legal.

5. A proposta de seguro juntada aos autos evidencia instrumento contratual individualizado, distinto do contrato de financiamento, com campos específicos para manifestação de vontade do consumidor quanto à adesão ou recusa do produto, informação expressa sobre sua natureza facultativa e cláusula de cancelamento a qualquer tempo, tendo sido devidamente assinada pela recorrida. Esse conjunto probatório é suficiente para que o banco se desincumba do ônus — a ele transferido pela inversão prevista no artigo 6º, VIII, do CDC — de demonstrar a ausência de abusividade na contratação, afastando a presunção de venda casada.

6. A inversão do ônus da prova é instrumento de equilíbrio processual, não de presunção absoluta de abusividade. Sua aplicação não dispensa a análise crítica das provas produzidas. Diante da existência de instrumento contratual individualizado com a assinatura da consumidora, não restou demonstrada, com a segurança necessária, a configuração da venda casada no caso concreto, tampouco o efetivo desequilíbrio contratual exigido para o reconhecimento da abusividade em contratos de adesão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. Documentos juntados em grau recursal podem ser apreciados quando não configuram inovação da tese defensiva, mas mero reforço probatório de argumentação já deduzida em primeiro grau, desde que preservado o contraditório. 2. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento próprio e individualizado, com informação expressa sobre sua natureza facultativa, possibilidade de cancelamento a qualquer tempo e assinatura do consumidor, circunstâncias que demonstram consentimento expresso e inequívoco, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 39, I; 54. CC, arts. 389, 394, 395 e 397. CPC/2015, arts. 85, §2º; 98, §3º; 336; 435.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 972/STJ (REsp n. 1.639.320/SP e REsp n. 1.639.259/SP); Tema 958/STJ (REsp n. 1.578.553/SP); STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21/08/2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/05/2024; TJ-MT, N.U. 1012380-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
recurso de apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito movido por
ROSIELLE PINHEIRO ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e condenando o banco à restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

A sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da prática e condenando o banco à restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora a título de seguro proteção financeira, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida do IPCA, conforme Lei 14.905/2024.

Inicialmente, registre-se que o
BANCO PAN S.A.
opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de contradição e erro material, porquanto a decisão fixou a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, deixando de observar as alterações promovidas no artigo 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024. Os embargos foram acolhidos pelo magistrado singular, que determinou a correção do erro material, estabelecendo que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida do IPCA, em estrita observância à redação conferida pela Lei 14.905/2024 ao artigo 406 do Código Civil.

Em suas razões recursais (id. 372436854), alega o recorrente a legalidade da contratação do seguro, sustentando que foi formalizado em instrumento próprio e individualizado. Argumenta a ausência de vício de consentimento e invoca a prevalência do princípio do pacta sunt servanda. Sustenta ainda o cumprimento do dever de informação, negando a configuração de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (id. 372436860), a parte recorrida
ROSIELLE PINHEIRO ALMEIDA
alegou que o argumento central do apelante de que a contratação do seguro ocorreu em instrumento próprio e individualizado não é suficiente para afastar a ilegalidade de sua conduta. Sustenta que a tese de que a Apelada teria 'livremente manifestado sua vontade' ignora a realidade das relações de consumo bancárias, marcadas pela vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor frente à instituição financeira.

Argumenta que a contratação do financiamento e do seguro ocorreram de forma simultânea, no mesmo contexto fático, caracterizando a chamada venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I. Em reforço, argumenta que não foi dada à apelada a opção de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar outra seguradora no mercado, evidenciando o condicionamento da concessão do crédito à aquisição do seguro. Sustenta ainda a violação ao dever de informação, afirmando que não há nos autos qualquer prova de que a Apelada foi informada sobre a natureza facultativa do seguro.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Preparo recolhido no id. 372436856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito movido por
ROSIELLE PINHEIRO ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e condenando o banco à restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a contratação do seguro prestamista, vinculada ao financiamento de veículo celebrado entre as partes, configura a prática abusiva denominada venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ou se, ao contrário, traduz negócio jurídico autônomo, livremente pactuado, com plena observância dos deveres de informação e transparência.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da prática, determinando a restituição dos valores pagos a título de seguro. O banco, em seu recurso, insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a contratação se deu por instrumento próprio, com livre manifestação de vontade da consumidora e cumprimento do dever de informação.

Verifico que a proposta de seguro individualizada foi juntada apenas em sede recursal (id. 372436857). Com efeito, o princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336 do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de apresentar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem admitido, em caráter excepcional, a juntada de documentos em grau recursal quando estes não constituem inovação da tese defensiva, mas tão somente
complementam e reforçam argumentação já deduzida em primeiro grau,
desde que preservado o contraditório. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)" ( REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018) . 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1 .029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2326352 SP 2023/0099125-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL . CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que se admite "a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé . Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC" AgRg no REsp 1.500.181/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma , Dje 26/10/2015 .2. Caso em que o Tribunal a quo entendeu que os documentos apresentados não preenchem os requisitos legais para sua juntada.Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2071495 SP 2022/0040634-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADORES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ABATIMENTO DOS VALORES COMPENSADOS. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes impugnam especificamente o fundamento central da sentença relativo à insuficiência da prova de quitação do débito, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal. Os próprios embargantes requerem o julgamento antecipado da lide e manifestam desinteresse na produção de outras provas, circunstância que impede posterior alegação de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório. A ausência de demonstração idônea de hipossuficiência financeira, aliada ao recolhimento do preparo recursal, impede o deferimento da gratuidade da justiça. A ação monitória encontra amparo no art. 700 do CPC, diante da existência de prova escrita apta a demonstrar a obrigação assumida pelos apelantes na condição de fiadores/coobrigados. Compete aos embargantes comprovar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de comprovantes desacompanhados de demonstrativo atualizado capaz de evidenciar a quitação integral da dívida.
Os documentos juntados em grau recursal podem ser apreciados porque apenas complementam a tese defensiva anteriormente deduzida, sem inovação recursal, tendo sido preservado o contraditório.
O pagamento realizado após o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação não afasta a legitimidade da monitória nem exclui os encargos decorrentes da mora, os quais incidem até o efetivo pagamento, nos termos dos arts. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil. Os valores comprovadamente compensados devem ser abatidos do débito, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa, prosseguindo a cobrança quanto ao eventual saldo remanescente a ser apurado em cumprimento de sentença. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração de cobrança dolosa ou de má-fé, circunstância não verificada, especialmente porque a ação foi ajuizada antes dos pagamentos indicados e subsiste controvérsia legítima acerca da suficiência dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O requerimento de julgamento antecipado da lide pela própria parte impede posterior alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória. O pagamento realizado após o ajuizamento da ação monitória não afasta a legitimidade da cobrança nem exclui os encargos moratórios incidentes até o efetivo adimplemento. Valores comprovadamente compensados devem ser abatidos do débito monitório, ainda que não haja demonstração de quitação integral da obrigação. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração de cobrança dolosa ou de má-fé pelo credor. (N.U 1010313-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

No caso em exame, a tese central do banco — consistente na afirmação de que o seguro prestamista foi contratado de forma autônoma, mediante instrumento próprio, com plena ciência e anuência da consumidora — foi deduzida desde a contestação apresentada em primeiro grau. A proposta de seguro juntada em sede recursal
não inaugura nova linha defensiva, tampouco surpreende a parte adversa
com argumento inédito. Ao contrário, trata-se de documento que se presta a demonstrar, de forma concreta, a existência de instrumento contratual individualizado, em direta correspondência com a tese já articulada perante o juízo de origem.

Ademais, conforme documentado nos autos, a apelada teve plena oportunidade de se manifestar sobre o documento em suas contrarrazões, o que efetivamente ocorreu, tendo sido preservado o contraditório em sua dimensão substancial. A preclusão, enquanto instituto de natureza eminentemente instrumental, não pode ser invocada de forma mecânica e descontextualizada para obstar a apreciação de elemento probatório que não altera o objeto do litígio nem surpreende a parte contrária, sob pena de se sacrificar a busca pela verdade real em nome de um formalismo estéril, incompatível com os escopos do processo civil contemporâneo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a proposta de seguro juntada em grau recursal é passível de apreciação por esta Turma, por não configurar inovação recursal em sentido estrito, mas mero reforço probatório de tese defensiva preexistente, com contraditório preservado.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da prática, determinando a restituição dos valores pagos a título de seguro. O banco, em seu recurso, insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a contratação se deu por instrumento próprio, com livre manifestação de vontade da consumidora e cumprimento do dever de informação.

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

A tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a análise do caso concreto revela nuances que merecem ponderação cuidadosa. Com a juntada da proposta de seguro em grau recursal — documento cuja apreciação se admite pelos fundamentos já expostos —, passa a ser possível examinar, de forma mais concreta, as condições em que se deu a contratação.

O documento em questão, conforme alegado pelo banco, demonstra a existência de instrumento contratual individualizado, com campos específicos destinados à manifestação de vontade do consumidor acerca da contratação do seguro (id. 372436857). O instrumento foi devidamente assinado pela recorrida.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo".

A inversão do ônus da prova, instrumento de equilíbrio processual previsto no art. 6º, VIII, do CDC, transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a ausência de abusividade na contratação. No caso concreto, o banco cumpriu esse ônus mediante a juntada da proposta de seguro individualizada (id. 372436857), documento que evidencia não apenas a assinatura da consumidora, mas a existência de campo específico para manifestação de vontade quanto à adesão ou recusa do produto, com informação expressa sobre sua natureza facultativa e a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo. Esse conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de abusividade, pois demonstra que a consumidora dispunha de informação adequada e de real possibilidade de recusa, sem comprometimento da obtenção do crédito principal

A venda casada pressupõe o condicionamento, isto é, a ausência de alternativa real ao consumidor. Quando o fornecedor demonstra, de forma concreta e documentada, que o consumidor foi informado sobre a facultatividade do seguro e teve efetiva liberdade de escolha, a prática não se enquadra na vedação do artigo 39, inciso I, do CDC. Negar essa distinção seria equiparar situações substancialmente diversas, em violação ao princípio da isonomia e ao dever de coerência sistêmica do ordenamento jurídico.

No caso em exame, a proposta de seguro juntada aos autos constitui indício relevante de que a contratação se deu de forma autônoma e informada. A consumidora, ao apor sua assinatura em instrumento específico destinado ao seguro prestamista, demonstra, ter tido ciência da natureza do produto contratado. A alegação de que não foi informada sobre a facultatividade do seguro, não encontra suporte probatório suficiente nos autos para prevalecer sobre a presunção de validade do negócio jurídico documentado.

Com efeito, os fatos comprovados nos autos indicam que a contratação do seguro foi formalizada em instrumento próprio, distinto do contrato de financiamento, com a assinatura da consumidora. Esse elemento probatório, apreciado em conjunto com a ausência de prova concreta de que a concessão do crédito estava condicionada à aquisição do seguro, conduz à conclusão de que não restou demonstrada, com a segurança necessária, a configuração da venda casada no caso concreto.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é instrumento de equilíbrio processual, não de presunção absoluta de abusividade. Sua aplicação pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, mas não dispensa a análise crítica das provas produzidas. No caso em tela, a existência de instrumento contratual individualizado, com a assinatura da consumidora, afasta a verossimilhança necessária para que a presunção de abusividade prevaleça sobre a documentação apresentada pelo banco.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do recorrido, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A con
tratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, o que não restou configurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e julgar
improcedentes
os pedidos formulados por ROSIELLE PINHEIRO ALMEIDA na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a validade da contratação do seguro prestamista formalizada em instrumento próprio, com a assinatura da consumidora, e afastando a caracterização de venda casada no caso concreto.

Em razão da sucumbência integral da parte recorrida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026